Tribunal: TJES
Processo: 5015247-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015247-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GOLDNER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015247-61.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUIZ GOLDNER

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA PAGA APÓS O VENCIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em suma, a parte Autora alega que teve seu nome protestado em razão de fatura no valor de R$143,53, que já havia sido quitada. Em razão disso, requer a declaração de inexigibilidade da dívida, a retirada do protesto de seu nome e, por fim, o pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual irregularidade no protesto do nome do autor em razão de dívida que alega ter sido paga.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Verifica-se dos autos que a fatura em questão foi levada à protesto devido ao inadimplemento do autor, que só efetuou o pagamento da dívida em 20/03/2024, apesar de seu vencimento em 10/07/2023. Deste modo, a requerida agiu no exercício regular do seu direito na condição de credora.

6. Por fim, cabe ao próprio devedor providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, conforme o entendimento em sede de recurso repetitivo nos termos do Tema 725 do STJ:
“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”
.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)